Tribunal: TJSP
Processo: 1002825-20.2017.8.26.0319
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Recurso de fundamentação vinculada - Propósito de prequestionamento que não exime o embargante de demonstrar racionalmente a ocorrência de omissão e contradição - Desígnio manifestamente procrastinador – Postergação intencional do fenômeno da coisa julgada e assim da

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Recurso de fundamentação vinculada - Propósito de prequestionamento que não exime o embargante de demonstrar racionalmente a ocorrência de omissão e contradição - Desígnio manifestamente procrastinador – Postergação intencional do fenômeno da coisa julgada e assim da efetividade do direito da parte que se sagrou vencedora à unanimidade – Sancionamento pecuniário sob condição suspensiva arbitrado em 1% do valor atualizado da causa imposto pelo art. 1.026, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil - Recursos rejeitados, com determinação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002825-20.2017.8.26.0319/50001, da Comarca de
Lençóis Paulista, em que é embargante ANTONIO CARLOS VACA, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, declararam manifestamente protelatórios
os presentes embargos de declaração e, por rejeitá-los, sancionaram as
partes embargantes no art. 1.026, parágrafo segundo do Código de
Processo
Civil,
a
pagar
à
parte embargada multa no valor
correspondente a 1% (um) sobre o valor atualizado da causa. Contrários
o segundo e o quarto juízes. Declara o quarto juiz, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA NERY, OSVALDO DE OLIVEIRA E J.
M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
declaração
n°
1002825-20-2017.8.26.0319/50000
e
1002825-20-2017.8.26.0319/50001
Embargantes:Manoel Frias Filho e Antonio Carlos
Vaca
Embargado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca: Lençóis Paulista
TJSP - votos no 17473 e 17474
Embargos de declaração
Cabimento condicionado à
existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil
Recurso de fundamentação
vinculada - Propósito de prequestionamento que não
exime o embargante de demonstrar racionalmente a
ocorrência de omissão e contradição - Desígnio
manifestamente
procrastinador

Postergação
intencional do fenômeno da coisa julgada e assim da
efetividade do direito da parte que se sagrou vencedora
à unanimidade
Sancionamento pecuniário sob
condição suspensiva arbitrado em 1% do valor
atualizado da causa imposto pelo art. 1.026, parágrafo
terceiro, do Código de Processo Civil - Recursos
rejeitados, com determinação
Embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão que à unanimidade negou provimento aos recursos de
apelação manejados pelos ora embargantes.
Os declaratórios são opostos por Manoel
Farias Filho a pretexto de omissão, pugnando pelo recebimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recurso para que seja a matéria omissa examinada, permitindo
se perfaça o prequestionamento. À sua vez, Antonio Carlos Vaca
aponta contradições (plural), principiando por declinar as Súmulas
98 e 211, do STJ, mediante as quais busca convencer do
imperativo de dever ser esse vício espancado igualmente para
que o pressuposto do prequestionamento se aperfeiçoe.
Vejamos, em compasso de precedência,
que tanto omissão quanto contradição são vocábulos técnicos,
portadores de definições precisas e de fundamentação vinculada:
“Omisso é o acórdão que deixou de decidir
algum ponto, no todo ou em parte. Como bem
esclarece Ivan Campos de Souza, “a omissão,
como vício do ato sentencial, indica, no
comando estatal, que não foi dita alguma coisa,
ou porque, simplesmente, deixou de dizer, ou
porque descuidou-se de dizer o órgão jurisdicional; importa na falta material,
ausência, lacuna de alguma coisa que nela
deveria existir, exatamente a preterição de um
dizer” 1.
“Contradição é a colisão de dois pensamentos
que se repelem”2.

Lidos
os
embargos
de
cada
um,
a
expectativa é a de que, em algum momento do texto, os
1 SERGIO BERMUDES, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 225, 2a ed. Ed. RT, São Paulo.
2 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, vol. III,
Malheiros Editores, p. 719.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargantes lograriam explicitar em quais capítulos do Acórdão
estariam
presentes,
dentro
da
lógica
conceitual
acima
explicitada, a “omissão” e as “contradições”.
Em
perfunctória
leitura,
a
expectativa
restará lamentavelmente frustrada e mesmo com a maior
acuidade intelectiva não se logrará detectar nenhum construto
semântico que possa equiparar-se ou ao menos trazer vaga ideia
da ocorrência de ambos os vícios, a despeito da eloquência com
que redigem.
Os
embargantes
realizaram
não
uma
concitação ao relator para que se reexprima e elimine possíveis
lacunas e contradições, mas em realidade produziram um
“monólogo de insatisfação com o teor do julgado”, no qual fica a
nítida impressão de estarmos frente a uma autêntica “segunda
apelação”, como se o julgamento não tivesse sido encerrado e
publicado.
Manoel Frias Filho consome quase que a
totalidade das doze folhas dos seus embargos, curiosamente
transcrevendo e comentando seu próprio arrozoado de apelo,
traz doutrina, farta jurisprudência e expondo que lhe coube a
tarefa messiânica de resolver a problemática do funcionalismo
que vinha incrustrado desde antes da emancipação política do
Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada disso importa nos embargos: é preciso
ir direto ao assunto.
Em que consistiu a suposta “omissão” é algo
mantido em suspense até a conclusão da minuta, em realidade
apenas repetindo a defesa da licitude e da moralidade de seu
comportamento já expendida à exaustão no ciclo pré-resolutório
da lide.

À sua vez, Antonio Carlos Vaca reporta-se às
Súmulas 98 e 21, aduzindo que os embargos de declaração
mobilizados com notório propósito de prequestionamento não
tem caráter protelatório.
É vero.
Mas a meta do presquestionamento não
dispensa
formalmente
o
dever
processual
de
demonstrar
racionalmente as contradições por ele vislumbradas no texto do
acórdão, conforme dispõe o art. 1.022, do Código de Processo
Civil.

Observa com firmeza a jurisprudência do A.
STJ que os embargos de declaração, ainda que opostos com esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único objetivo, não podem ser acolhidos quando inexistentes no
julgado
quaisquer
das
falhas
declinadas
no
referenciado
preceptivo do art. 1022 do CPC:
Processual civil. Embargos de declaração. Hipóteses
do art. 535 do CPC. Ausência. Pretensão de reexame
e
análise
de
dispositivo.
Constitucional.
Inviabilidade.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição
contida no julgado, ou ainda, para sanar erro
material, ainda que se objetive o prequestionamento
de matéria constitucional para a interposição do
recurso extraordinário.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
AgRg nos EREsp no 1.138.627/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Corte
Especial, j. 14.06.2012 o grifo o foi por nós).
Nota-se, sem maior esforço, que Antonio
Carlos Vaca inicia dizendo que faria abordagem do acórdão “por
tópicos”.
Mas não consegui detectar tais tópicos
analíticos.
Começa por transcrever cinco folhas do
Acórdão dardejado, uma medida absolutamente inócua em se
tratando de embargos de declaração porquanto o ato resolutório
da lide já se acha encartado na totalidade no processo eletrônico
do Sistema de Automação Judiciária, podendo ser compulsado
com extrema facilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Encerrada a estressante leitura, transcreve
aresto do STJ e volta a inserir longo trecho do nosso acórdão,
declinando haver contradição (e não contradições) no procedimento
de dosimetria das sanções, notadamente na análise dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade referentes à multa civil.
Rebela-se quanto ao arbitramento e alega
inexistência de dolo, mas uma vez mais oculta as contradições
que alega existirem, talvez imaginando que o órgão colegiado
faria por ele a função indelegável da advocacia em detectar e
demonstrar racionalmente a “colisão de dois pensamentos que se
repelem”3. A velha tática de repetir mecanograficamente trechos de processo é um traço
autossintomático, mas não o único, da carência de razão no que
se postula, pela qual se opera no intuito de psicologicamente
dispersar o julgador acerca da centralidade do objeto de análise,
fazendo com que se fixe a atenção em aspectos periféricos ou
circunstanciais.

O manejo dos embargos de declaração
com o propósito manifestamente procrastinador muito importa
3 CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito Processual Civil, 6a edição, vol. III,
Malheiros Editores, p. 719.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não seja inicialmente confundido como uma das modalidades de
litigância ímproba prefiguradas nos artigos 80 e 81, do Código de
Processo Civil.
A sua real natureza jurídica conforma-se ao
“abuso do direito de litigar” 4, visto como uma das várias
categorias de atos ilícitos cuja consequência, a despeito de nele
se vislumbrar um tênue juízo de desvalor ético, é certo que
processualmente não se permite ir além da obrigação de ressarcir.
JORGE AMERICANO 5, o notável jurista e
homem público, já o percepcionara havia mais de seis décadas:
“A protelação da lide incide na sanção do
abuso
do
direito.
Há
advogados
cuja
reputação se forma à custa do expediente de
empregar, em detrimento da justiça, quantos
recursos a lei cria para assegurar a sua boa
distribuição, divorciando assim o direito
processual da sua finalidade 6. (o grifo o foi por nós).
4 “Os embargos de declaração revelam-se como o recurso mais propenso a estimular o
intuito de procrastinação. Assim, na intenção de obter mais tempo, de dispor de um maior
prazo ou até mesmo de protelar o andamento do processo, poderia a parte lançar mão dos
embargos de declaração, pois seu ajuizamento tempestivo tem o condão de interromper o
prazo para recurso a ser interposto (...). Opostos embargos manifestamente protelatórios,
há uma conduta ilícita da parte, a caracterizar abuso do direito de recorrer, expondo-a uma
sanção” - FREDIE DIDIER JR. & LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, Curso de Direito
Processual Civil, vol. 3, 16a edição, Editora JusPODIVM, p. 337.
5 (1891-1969). Quarto Reitor da Universidade de São Paulo, Primeiro Presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Juiz no Tribunal de Haia, Professor,
Deputado Federal e Estadual, Advogado, Promotor Público.
6 JORGE AMERICANO, Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil, 1o volume,
Edição Saraiva, 2a edição, São Paulo, 1958, p. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todo acórdão proferido por única ou última
instância ordinária do Poder Judiciário, indiferente seja justo ou
injusto, por nutrir alguma semelhança com os atributos da coisa
julgada, se faz portador de um alentado coeficiente de
presunção da certeza do direito nele reconhecido ou negado,
tanto assim que somente pelo canal limitadíssimo da ação
rescisória será factível desconstituí-lo.
Outros caminhos, pelo geral estreitíssimos,
são os Recursos Especial e Extraordinário, cuja acessibilidade,
ademais de se ter de passar pelas barreiras preliminares de
contenção, em que o procrastinador invariavelmente já nelas
decai, vem de esbarrar-se no pressuposto de que a violação do
preceito de Lei Federal ou da Constituição da República, tem de
ser frontal e direta.
Consabido, os constitucionais “são recursos,
como se diz, cujo objetivo é resguardar o sistema jurídico e não a
situação individual das partes, a não ser mediatamente ou de modo
indireto”(TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Recurso Especial, Recurso
Extraordinário e Ação Rescisória, Editora Revista dos Tribunais,
2a edição, p. 448).
Sua
admissibilidade
apresenta
dados
quantitativos irrisórios comparativamente aos milhares de feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que anualmente singram os Tribunais e a estatística dos casos que
afinal importam em efetivo provimento é quase desprezível.
Veja-se no âmbito criminal, em que o direito
à liberdade consabidamente inspira índices muitíssimo mais
flexíveis de admissibilidade recursal que no cível (não encontramos
estatísticas), apenas 7% dos recursos que conseguem chegar ao
Supremo Tribunal Federal são providos parcial ou totalmente, já
para o Superior Tribunal de Justiça esse número salta a que
apenas uma em cada três decisões consegue romper o juízo
negativo de admissibilidade e logra ser alterada pela Corte,
números estes que mesmo galgando os dois dígitos persistem assaz
tímidos 7.
A
teoria
das
probabilidades
é
o
compartimento da Lógica e da Matemática que estuda a
predição de eventos futuros escudando-se na tentativa de
harmonizar os conceitos metafísicos de “esperança” e “variança”.
Evocando-se
o
Teorema
de
Bayes 8,
ligeiramente adaptado ao Direito, a probabilidade de a parte
agora embargante vir a ter seus futuros Recursos Extraordinário e
Especial recepcionados e providos pelos Tribunais Superiores é
7 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/uma-em-cada-tres-decisões-judiciais-em-segunda -instância-
e-alterada-no-stj.shml.
8 "O teorema de Bayes é para a teoria da probabilidade o que o teorema de Pitágoras
é para a geometria", escreveu Harold Jeffreys 1973, Scientific Inference 3rd,
Cambridge University Press, p. 31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cognominada de “probabilidade condicionada”.
Se “probabilidade” já é de si um termo
dúctil e por vezes fenomenologicamente instável, imaginemos nós
o grau de confiabilidade que poderíamos creditar a uma tal
“probabilidade condicionada” ?
A
mobilização
dos
embargos
de
declaração sem que de nenhum vício de atividade padeça o
acórdão, no qual analisadas tenham sido percucientemente as
questões propostas e já ornado de todos os predicados intrínsecos
e extrínsecos como ato de inteligência e vontade, é bem um entre
tantos outros modelos perfeitos da sub-cultura do abuso do direito
de litigar 9 de que infaustamente se acha impregnada a
processualística brasileira.
Uma estratégia sofística através da qual se
ganha “tempo”, “jogando dados de sortilégio” em detrimento dos
interesses alheios, seja para lograr-se um melhor estudo do
processo (isto para os advogados de destacada formação acadêmica e talento
intelectual), seja, sabendo das remotas possibilidades estatísticas de
êxito dispor de prazo (para aqueloutros a que se refere Jorge Americano),
mas num que noutro caso contribuindo no plano da causalidade
9 “O que devemos, entretanto, assinalar é que, na ideia de garantia de um direito, vai
implícita a possibilidade de limitação desse direito ou do respectivo exercício” - RUY
CIRNE LIMA, Princípios de Direito Administrativo, p. 94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva para a postergação intencional da coisa julgada face à
sentença que se lhe delineou desfavorável.
Assim
estorva-se
“legalmente”
(sic)
a
efetividade do direito da parte adversa que se sagrou vencedora
à unanimidade na demanda e cujo interesse é de que a
prestação jurisdicional seja satisfeita com a melhor celeridade
possível, exatamente ao oposto do que os inovadores preceitos
do art. 139, II, III e IV, do CPC objetivam coibir.
Para o jurisdicionado vitorioso gera um
efeito frustrâneo e proverbialmente perturbador da tranquilidade
psíquica, tanto mais perverso quando ele dependa em precípuo
do objeto litigioso para continuar vivendo com dignidade ou
mesmo sobrevivendo, o que nas ações de interesse coletivo ou
difuso ganha dimensão plurissubjetiva, conquanto silenciosa.
Decerto que o manejo abusivo das formas
recursais irradia efeitos deletérios não só ao vencedor na lide, mas
para a sociedade como um todo, à medida em que forja a
morosidade do sistema de justiça, compelindo o colegiado a um
improdutivo e estressante retrabalho no qual se dissipam energias
intelectivas e psíquicas que poderiam ser canalizadas para a
solução de uma infinidade de casos juridicamente complexos, a
exigir do magistrado estudo, reflexão e consciência elevada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mas isto já se vai mudando porque se
outrora se proclamava que “tiempo es oro” (Eduardo Couture), os
pesquisadores dos Direitos de Última Geração lograram ir
filosoficamente muito além, culminando por “descobrir” que
“tempo é vida”.
Entre nós originária do aparato conceptual
do juscivilismo consumerista, a teoria do desvio produtivo vem de
representar uma autêntica revolução em matéria de obrigações
civis e que vai a pouco e pouco se alastrando em seus tentáculos
para o Direito Público até alcançar o Direito Processual Civil, ainda
que embrionariamente, por agora.
Nada a olhar-se de soslaio para esta
aparentemente inusitada analogia ao Direito do Consumidor,
porquanto também o Processo Civil, a seu modo, gira
metodologicamente em torno das noções utilitárias de “bem da
vida”, “deveres”, “ônus” e “obrigações”, “custas”, “prazos” e, enfim,
“duração razoável do processo”, esta, principiologicamente
averbada como imperativo categórico no art. 4o, do Código
de Processo Civil.
Na
nuclearidade
desta
moderníssima
formulação teórica de resplandecentes efeitos sociais há ínsita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão sobre a importância do “tempo existencial”, limitado,
finito e irrecuperável de cada pessoa, a todos nós
inapelavelmente alcançando como uma coordenada absoluta
da efêmera vida humana.
Vejamo-la
decomposta
em
majestosas
sínteses concebidas pela pena de dois escritores que, a outros
assomando, vem de se inscrever como grandes pioneiros da
introdução da teoria do desvio produtivo no repositório do Direito
brasileiro: in litteris
“Ontologicamente, filósofos e cientistas em geral
convergem ao conceber o tempo sob duas
perspectivas bem distintas. Na primeira delas, o
tempo físico ou objetivo é um acontecimento
natural, ou seja, é o tempo que flui, que estabelece
o ritmo da vida e que é medido pelos relógios. Na
segunda perspectiva, o tempo pessoal ou subjetivo
é o suporte implícito da existência humana, isto é,
de vida, que dura certo tempo e nele se
desenvolve. Dito de outra maneira, o tempo total
de vida de cada pessoa é um bem finito individual;
é o capital pessoal que, por meio de escolhas
livres e voluntárias, pode ser convertido em outros
bens materiais e imateriais, do qual só se deve
dispor segundo a própria consciência” - MARCOS
DESSAUNE,
Teoria
Aprofundada
do
Desvio
Produtivo
do
Consumidor,
2a
edição
independente, 2017, p. 162.
“Esquece-se, porém, que o tempo, pela sua
escassez, é um bem precioso para o indivíduo,
tendo um valor que extrapola sua dimensão
econômica. A menor fração de tempo perdido de
nossas vidas constitui bem irrecuperável” - ANDRÉ
AUGUSTO CORREA DE ANDRADE, Dano Moral em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de descumprimento de obrigação contratual,
Magistrado TJRJ.
Nem se suponha que os notáveis tratadistas
de processo civil, dentre eles o célebre Mestre florentino
FRANCESCO CARNELUTTI, desconhecessem à sua época
histórica a importância do “tempo” para a consolidação do
Terceiro Princípio de Ulpiano: in litteris
“O valor que o tempo tem no
processo é imenso e em grande
parte
desconhecido.
Não
seria
imprudente comparar o tempo a um
inimigo, contra o qual o juiz luta
sem trégua “10.
Não se podendo nem devendo jamais
democraticamente tolher a parte irresignada na liberdade de
escolha das ferramentas de salvaguarda a seus supostos direitos,
há-se, contudo, de chama-la a executar o pré-cálculo da
responsabilidade patrimonial pelo provável “desvio improdutivo”
resultante do ego em desalinho, isso porque o mundo ocidental
comparece fundado no “Sistema Capitalista”, em cuja cartilha de
intenções impera o irrefragável decreto de que “não há almoço
10 FRANCESCO CARNELUTTI , Diritto e Processo, n. 32, esp. p. 354.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grátis” 11.
Sobreleva-se que o art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil outra coisa não faz senão
por reafirmar a lógica Capitalista, obrigando o embargante a
indenizar
pelo
“abuso
de
litigar” 12
calcado
em
mera
“probabilidade condicional” que a final, e como deveras previsto,
não se concretize na futura recepção de seus recursos
constitucionais.
Tanto se trata de uma “indenização” (tarifada)
e não mais - que o valor arrecadado se reverte ao patrimônio do
jurisdicionado, quem beneditinamente suporta por meses as
delongas do processamento dos embargos afinal rejeitados ou
não conhecidos.
11 Trata-se de uma tradução do inglês para uma expressão tradicional nos bares do Velho
Oeste dos EUA e que vem ganhando caráter universal na medida em que aparece
frequentemente em livros de Economia, Finanças, Tecnologia e Ciências. Popularizou-se
pela publicação de “There's no Such Thing as a Free Lunch”, obra do economista liberal
Milton Freedman, editada em 1975. Por que não aplicá-la no Direito Processual Civil ? Nota
explicativa do Desembargador
12 “Os Embargos de declaração revelam-se como o recurso mais propenso a estimular o intuito de
procrastinação. Assim, na intenção de obter mais tempo, de dispor de um maior prazo ou até mesmo de
protelar o andamento do processo, poderia a parte lançar mão dos embargos de declaração, pois seu
ajuizamento tempestivo tem o condão de interromper o prazo para recurso a ser interposto (...). Opostos
embargos manifestamente protelatórios, há uma conduta ilícita da parte, a caracterizar abuso do direito de
recorrer, expondo-a uma sanção” - FREDIE DIDIER JR. & LEONARDO CARNEIRO DA
CUNHA, Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 16a edição, Editora JusPODIVM, p. 337.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É assim que as coisas devem ser:
“O efeito do abuso do direito no
exercício
da
demanda,
como
modalidade do ato ilícito, é sujeitar
o seu autor a indenizar o dano ao
ofendido. Estabelecer a extensão da
indenização é aplicar os princípios
relativos ao ato ilícito” 13.
Responsabilização a independer de pedido
expresso da parte, ressalte-se:
“A imposição de multa não depende
de provocação da parte, devendo
ser imposta de ofício pelo juiz ou
tribunal. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos de declaração, aplica-se a sanção
cabível: condena-se o embargante
ao
pagamento
de
multa
não
excedente de 2% (dois por cento) do
valor atualizado da causa”. 14
13 JORGE AMERICANO, Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil, 1o volume,
Edição Saraiva, 2a edição, São Paulo, 1958, p. 26.
14 FREDIE DIDIER JR. & LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, Curso de Direito
Processual Civil, vol. 3, 16a edição, Editora JusPODIVM, p. 338.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mas, como se trata de “probabilidade
condicional” não se há ignorar que esta prelibação formulada
pelo Tribunal de origem quanto ao desígnio procrastinador poderá
não subsistir diante do entendimento dos Tribunais Superiores da
República, ilação que objetivamente se extrai da simples
acolheita, total ou parcial, do recurso para o qual sobreditos
embargos serviriam de parasceve.
Esse arbitramento é feito sob condição
suspensiva de eficácia, tal importando que a multa perderá a
exequibilidade se o então “embargante”, por agora tido por
procrastinador, obtiver uma reversão de bom êxito nos Tribunais
Superiores. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, tal significando
admissibilidade restrita às hipóteses erro, omissão obscuridade e
contradição, que são conceitos técnicos, abeberados na Lógica,
e não fruto da livre criação do intelecto do advogado combativo
ou de suas impressões personalíssimas.
Se o conceito de “erro” não oferece
dificuldade de comprovação, reportável que é a inexatidões
materiais, devidas a lapso manifesto, ou erros de escrita ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
digitação ou ainda de cálculo aritmético-contábil 15, podendo ser
corrigido ex officio ou a requerimento de qualquer das partes, já
“omissão”, “contradição” e “obscuridade” pressupõem raciocínios
que se deixam seduzir por alguma complexidade16:
Entre
os
casos
mais
frequentes
de
procrastinação catalogados no cotidiano estão o de imputar
omissão e contradição sem, contudo, no corpo do texto
demonstrá-los à luz da razão, pretendendo-se que a simples
alegação de necessidade de “prequestionamento” supra a
inexistência dos vícios embargáveis, que são somente aqueles do
art. 1.022, do CPC.
Postas tais premissas, por meu voto, declaro
manifestamente
protelatórios
os
presentes
embargos
de
declaração e, por rejeitá-los, sanciono as partes embargantes no
art. 1.026, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, a pagar
à parte embargada multa no valor correspondente a 1% (um)
sobre o valor atualizado da causa.
Souza Meirelles
Desembargador Relator
Conceito similar continha o art. 285 do CPC de 1939.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002825-20.2017.8.26.0319/50001.
Embargante:
ANTONIO CARLOS VACA.
Embargado:
MUNICÍPIO DE BOREBI.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30.947.2
Divirjo do nobre Relator quanto à imposição de multa diária
no montante correspondente a 1% sobre o valor da causa atualizada ao
embargante, por considerar os embargos de declaração manifestamente
protelatórios.
Opor embargos de declaração é direito da parte nas
hipóteses legais; e à falta de qualquer fundamentação no voto do Relator, que
não esclarece o motivo pelo qual os embargos de declaração seriam
manifestamente protelatórios a ensejar imposição de multa ao embargante,
meu voto negava provimento ao recurso, mas sem imposição de multa.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Quarto Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1348B864
20
20
Declarações de
Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
139788F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002825-20.2017.8.26.0319/50001 e o código de confirmação da tabela acima.